Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714167-11.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., TELEMULTI FIBER LTDA EMBARGADO: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR DESPACHO Ciente da manifestação da corré Facebook (id. 29909293). O prazo recursal quanto ao acórdão (id. 27862861) já transcorreu. Portanto, exaurida a competência do Segundo Grau. Certifique-se o trânsito em julgado e remetem os autos ao Primeiro Grau para exame do pedido de homologação do acordo (id. 29601035). Brasília - DF, 14 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora